Tribunal: TJSP
Processo: 1009360-20.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de prestação de serviços mecânicos. Revelia da parte ré. Sentença de parcial procedência dos pedidos para declarar resolvido o contrato e condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais. Improcedência do pedido de indenização por danos morais. Apelo do autor. Danos morais não

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de prestação de serviços mecânicos. Revelia da parte ré. Sentença de parcial procedência dos pedidos para declarar resolvido o contrato e condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais. Improcedência do pedido de indenização por danos morais. Apelo do autor. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento em relações de consumo não basta para caracterizar danos morais indenizáveis, sob pena de se criar precedente para acobertar enriquecimento ilícito nas mais diversas aflições vividas no dia a dia. Honorários advocatícios de sucumbência. Apreciação equitativa. Cabimento. Valor baixo da condenação para aplicação do art. 85, § 2o, do CPC. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.